Tribunal: TJSP
Processo: 1068135-75.2022.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: João Antunes
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
Apelação Cível – Ação declaratória de inexigibilidade de débito – Multa por fidelização exigida por empresa prestadora de serviços de telefonia - Prazo de fidelidade superior a 12 meses - Possibilidade em caso de clientes corporativos - Inteligência do art. 59 da Resolução no 632/2014 da ANATEL -Prazo de fidelização e a multa expressamente previsto no contrato - Força vinculante do contrato -

Ementa:

Apelação Cível – Ação declaratória de inexigibilidade de débito – Multa por fidelização exigida por empresa prestadora de serviços de telefonia - Prazo de fidelidade superior a 12 meses - Possibilidade em caso de clientes corporativos - Inteligência do art. 59 da Resolução no 632/2014 da ANATEL -Prazo de fidelização e a multa expressamente previsto no contrato - Força vinculante do contrato - Pedido inicial julgado improcedente - Sentença reformada - Recurso da ré provido.